Tribunal: TJDFT
Processo: 0716578-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716578-33.2021.8.07.0020 RECORRENTE: MICHELLE RAMOS DA SILVA RECORRIDO: ANTÔNIO RUBENS LOPES BONFIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA. ACOLHIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA PARA SANAR ERRO MATERIAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. PRESERVADO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. CABÍVEL. PARÂMETRO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Trata-se de ação de dissolução de condomínio c/c alienação judicial de imóvel c/c pedido de arbitramento de aluguéis referente a bem comum das partes, em que foi julgado procedentes os pedidos iniciais. 2. Verificado que na origem não foram apreciadas preliminares arguidas em sede de contestação, mostra-se cabível o reconhecimento de omissão no julgamento. Aplicação do art. 1.013, § 3o, III do CPC. Precedente. 3. A competência para processar e julgar a ação de extinção de condomínio de bem indivisível, bem como para apreciar o pedido de fixação de aluguéis, compete ao Juízo Cível, por se tratar de ação autônoma. Preliminar de inadequação da via eleita. Rejeitada. 4. Nos termos do art. 292 IV do CPC, o valor da causa será, na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Tem-se como correto para a fixação do valor da causa a soma de metade do valor do imóvel com metade do valor dos aluguéis devidos. Todavia, mostra-se cabível a correção de erro material verificado na somatória dos valores. Preliminar acolhida. 5. Considera-se preservado o direito de preferência de um dos condôminos quando previsto em sentença a possibilidade de fazê-lo, antes da alienação judicial do bem, nos termos dos arts. 504 e 1.322, ambos do Código Civil. 6. A dissolução da sociedade conjugal enseja o fim da comunhão de bens, dando lugar ao condomínio, assentando a aplicação do disposto no art.1.319 do Código Civil. O fato de haver filho em comum residindo com o condômino que usa exclusivamente o bem não afasta o direito da outra parte ao recebimento de valores correspondentes ao seu quinhão do imóvel, principalmente quando este contribui para o sustento do filho com a obrigação alimentar. Precedentes. 7. Nos casos de dissolução de condomínio e arbitramento de aluguéis, o parâmetro a ser adotado para fixação dos honorários advocatícios será o do valor da condenação dos aluguéis, porquanto o valor da metade do bem imóvel não configura proveito econômico novo ou conquista de riqueza inédita decorrente da sentença. Precedente. 8. Preliminar de julgamento citra petita acolhida. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Preliminar de incorreção do valor da causa acolhida. Deu-se parcial provimento ao apelo para fixar como parâmetro dos honorários advocatícios o valor da condenação. A recorrente alega violação aos artigos 884, 1.319 e 1.326, todos do Código Civil, asseverando que, no caso, não faz uso exclusivo do imóvel após a separação, sendo certo e incontroverso que nele também reside o filho comum do casal extinto, razão pela qual é descabida a indenização, na forma de aluguéis, em favor do recorrido. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, traz à colação ementa de julgado do STJ no sentido de sua tese. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Santos Perego, OAB/DF 38.956 (id 42938466, pág. 16). Preliminarmente, registre-se que houve interposição em duplicidade do recurso especial. Assim, à luz da unirrecorribilidade, deixo de apreciar o especial de id 42938472. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. Com efeito, a matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Rodrigo Santos Perego, OAB/DF 38.956. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012